Tribunal: TJDFT
Processo: 0747012-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747012-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO PACIENTE: VICTOR PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogada particular em favor de VICTOR PEREIRA DA SILVA, em que requer o reconhecimento da continuidade delitiva, com a unificação das penas impostas pela prática de delitos de roubo que formam a execução penal n. 0404726-37.2020.8.07.0015. Não há pedido liminar. Assim, requisitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora